Tribunal: TJBA
Processo: 0000031-77.1997.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000031-77.1997.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE IRARÁ Advogado(s): ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, LUIZ EDUARDO GUIMARÃES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHÃES APELADO: POSTO CARAVELAS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA Advogado(s): REGINALDO DE OLIVEIRA BRANDÃO, LUCIANO QUEIROZ BRANDÃO, ANA PAULA QUEIROZ BRANDÃO ALMEIDA , MANUELLE QUEIROZ BRANDÃO BRITO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. MUNICÍPIO. NOTAS DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS PRODUTOS. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. LEI N. 4.320/64. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. NECESSIDADE DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. EMPENHO E LIQUIDAÇÃO. FASES DISTINTAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000031-77.1997.8.05.0109, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem.